Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NEOPLASIA MALIGNA DA TIREOIDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA). INSERÇÃO NO SISREG. CLASSIFICAÇÃO URGENTE. OMISSÃO ESTATAL E URGÊNCIA MÉDICA DEMONSTADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora, visando à antecipação da tutela de urgência, em razão do indeferimento desta na origem. Em síntese, postula o procedimento CE – TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 10 dias, tendo sido incluída no SISREG III e classificada como urgente em 20/02/2025, sob o risco Amarelo – Urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela para a concessão da cirurgia.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
4. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante. Os documentos acostados evidenciam que a agravante, contando com 71 anos de idade, foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA DA TIREOIDE. O pedido foi incluído no Sistema de Regulação (SISREG III), sob classificação amarelo-urgência (ID 72530146, pg. 27). Ademais, restou consignado no relatório médico a urgência da medida, haja vista haver risco de metástase (ID 72530146, pg. 20).
5. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, sendo o procedimento cirúrgico extremamente necessário para evitar o agravamento da saúde da agravante.
6. Ademais, dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Já o § 3o do supracitado artigo afirma que nas situações “em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável”. No caso, o pedido foi incluído na lista de regulação em 20/02/2025, já encontrando-se superador os prazos legalmente estabelecidos, impondo o deferimento da medida pleiteada. Precedente: acórdão 2018183.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo provido.
8. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, CE – TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 20 (vinte) dias, bem como o tratamento pós-cirúrgico pertinente, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, em caso de indisponibilidade, na rede privada de saúde, às expensas do ente distrital, sob pena de sequestro de verbas públicas.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; LODF, art. 207; Lei 12.732/2012, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2018183, R. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TURMA RECURSAL, J. 07/07/2025, P. 15/07/2025.